Tribunal: TJDFT
Processo: 0743057-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. EMPREITADA. EXECUÇÃO DE OBRA. SUSPENSÃO DO CONTRATO. RESCISÃO ANTECIPADA A PEDIDO DO CONTRATANTE. OBRAS NÃO INICIADAS. AUSÊNCIA DE “SERVIÇOS FEITOS” NOS TERMOS DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDA. RETENÇÃO DE PERCENTUAL. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pleitos deduzidos na inicial, que visavam a restituição dos valores pagos, no montante de R$ 32.600,00, e indenização por danos morais, na importância de R$ 10.000,00, assim como julgou improcedente o pedido contraposto, em que se requereu o pagamento de indenização proporcional a 10% sobre o valor total do contrato, nos termos do art. 623 do CC, tudo em decorrência da rescisão antecipada do contrato celebrado pelas partes.
2. Em razões recursais, o autor sustenta que não teria sido celebrado um contrato de empreitada com a ré, mas, sim, um contrato de prestação de serviços de engenharia, conforme descrito no instrumento jurídico assinado, razão pela qual se mostraria inaplicável o art. 623 do CC. Defende a incidência do CDC na hipótese, asseverando ter havido falha na prestação dos serviços pela ré, de modo que teria havido justa causa para a rescisão contratual e os valores pagos deveriam ser integralmente devolvidos. Subsidiariamente, requer a redução do valor a ser retido pela ré, em decorrência da rescisão do contrato.
3. Na espécie, restou incontroverso que o autor firmou contrato com a ré para prestação de serviços referentes à execução de obra, tendo efetuado o pagamento da primeira parcela à ré, no montante de R$ 32.600,00 (trinta e dois mil e seiscentos reais). Incontroverso, ainda, que houve a suspensão do contrato, a pedido do autor, bem como que a obra não foi iniciada, não tendo havido execução dos serviços descritos no contrato (ID 32942411).
4. Verifica-se que, no caso, o contrato de prestação de serviços de engenharia firmado entre as partes possui natureza de empreitada (de mão de obra). Isso não afasta, todavia, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a identificação da relação de consumo entre as partes, caracterizada pelo exercício de atividade profissional pelo empreiteiro e pela utilização do serviço como destinatário final pelo dono da obra. A aplicação do diploma consumerista, no entanto, não obsta a incidência das regras do Código Civil (Teoria do Diálogo das Fontes).
5. A despeito da alegação do autor nesse sentido, ele não logrou demonstrar a falha na prestação dos serviços por parte da ré, empreiteira. Sobressai dos autos que o cancelamento do contrato decorreu do exercício da autonomia privada pelo autor, diante da constatação de que a execução da obra com a ré, nos termos pactuados, geraria custos muito elevados e fora dos praticados no mercado.
6. Analisado o contrato de prestação de serviços de engenharia (ID 32942411 – Págs. 1 a 6), vê-se que não há cláusula que disponha acerca da rescisão contratual antecipada por qualquer das partes. Dada a omissão, deve incidir o disposto do diploma civil.
7. Prevê o art. 623 do CC, in verbis: “Mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculada em função do que ele teria ganho, se concluída a obra.” (grifou-se).
8. Nesse contexto, muito embora a ré apresente recibo de contratação de orçamentista (ID 32942424), no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), verifica-se que não se trata de serviço elencado no contrato firmado entre as partes (ID 32942411 – Págs. 1 a 6), de modo que não pode ser considerado como “despesa relativa a serviço já feito”.
9. Assim como cabia ao dono da obra fazer prévia e adequada análise dos preços praticados no mercado para execução de contrato similar ao celebrado com a ré, competia a ré efetuar a “análise de projetos [...], levantamento de quantitativos [..], análise de custos de insumos [...], fornecimento de planilha orçamentária analítica e elaboração de cronograma físico financeiro” (serviços descritos pelo orçamentista – ID 32942424), para passar o preço dos serviços ao contratante.
10. Ausente previsão expressa no contrato acerca da realização do referido serviço (prévio à execução da obra) ou comprovação de que a contratação do orçamentista teria sido feita a pedido do dono da obra, ou de que teria sido acordado que o pagamento ficaria a seu cargo, não pode a empreiteira repassar o referido custo ao contratante/consumidor. E, ao contrário do que consta na sentença, o autor impugnou o repasse desse valor em réplica.
11. Diante desse cenário, não há “serviços já feitos” a serem ressarcidos pelo dono da obra, uma vez que não havia sido iniciada a execução da construção, cabendo apenas perquirir o que seria a “indenização razoável” devida à ré pela rescisão antecipada do contrato.
12. A partir da análise do cronograma físico-financeiro juntado pela ré, observa-se que as obras estavam previstas para serem iniciadas em 12/04/2021, com a movimentação de terra (ID 32942427), sendo esta um serviço preliminar à execução da “obra bruta”, como se vê do contrato (ID 32942411).
13. Nesse contexto, é possível inferir que o “impasse” estabelecido entre as partes ocorreu desde o mês de abril de 2021, o que confere verossimilhança à alegação autoral de que teria manifestado seu interesse na suspensão do contrato em 09/04/2021, devendo tal constatação ser tomada em seu favor, por força do art. 6o, VIII, CDC.
14. Considerada a suspensão do contrato com apenas um mês de vigência, antes que qualquer serviço fosse efetivamente prestado, tem-se que a retenção do equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago – 2,5% do valor total do contrato – é medida justa e razoável a indenizar a ré empreiteira pela rescisão contratual antecipada. Feitos os cálculos, obtém-se o montante de R$ 8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta reais), a título de retenção.
15. Assim, com base no art. 6o da Lei n. 9.099/95 e no art. 623 do CC, em razão da rescisão do contrato n. 201102 (ID 32942411), deve a ré ser condenada a restituir ao autor a quantia de R$ 24.450,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), decorrente da retenção do percentual discriminado no item acima sobre o valor pago pelo autor (R$ 32.600,00).
16. Ante o exposto, deve ser parcialmente provido o recurso do autor para julgar procedente, em parte, o pedido inicial e condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 24.450,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), com correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC).
17. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior.
18. Ausente recorrente integralmente vencido, sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.